Tribunal: TJDFT
Processo: 0714737-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE SALÁRIO PARA SATISFAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, previstas no § 2o do art. 833 do CPC, como a penhora de salário, não se estendem aos honorários advocatícios (REsp n. 1.815.055/SP).
2. Por ausência de previsão legal, não é admitida a penhora de parte do salário do devedor para se alcançar o adimplemento de honorários advocatícios.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.